Tribunal: TJES
Processo: 5002822-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002822-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSEANA RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002822-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.M.D.S.F., representado por sua genitora J.R.D.S

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DA CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J.M.D.S.F., representado por sua genitora, J.R.D.S,
visando a reforma da decisão (ID 1294636), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, chamou o feito a ordem, determinando a intimação do autor para que regularizasse o polo passivo da lide, de forma a incluir a União.

Em suas razões recursais (ID 1294563), o agravante sustenta a desnecessidade de tal inclusão, uma vez que seu pleito se reveste em concessão de medicamento não previsto na lista do SUS, mas regulamentado pela ANVISA.

Em decisão ID 1360218, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Cariacica ID 17167000.

O Estado do Espírito Santo deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1999930).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 2014108, pugna pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de fevereiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002822-43.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.M.D.S.F., representado por sua genitora J.R.D.S

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DA CARIACICA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J.M.D.S.F., representado por sua genitora, J.R.D.S,
visando a reforma da decisão (ID 1294636), que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, chamou o feito a ordem, determinando a intimação do autor para que regularizasse o polo passivo da lide, de forma a incluir a União.

Em suas razões recursais (ID 1294563), o agravante sustenta a desnecessidade de tal inclusão, uma vez que seu pleito se reveste em concessão de medicamento não previsto na lista do SUS, mas regulamentado pela ANVISA.

Em decisão ID 1360218, o E. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho deferiu o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Cariacica ID 17167000.

O Estado do Espírito Santo deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID 1999930).

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no ID 2014108, pugna pelo provimento do recurso.

Importa deixar claro que, na origem, o agravante ajuizou a ação de obrigação de fazer aduzindo ser absolutamente incapaz em razão de sua idade, bem como que apresenta quadro de
deficit
cognitivo com prejuízo de seu rendimento escolar, associado ao TDAH – Desatenção Moderada com Dislexia (CID 10 F79.0 + F90.0 + R48.0).

Diante do diagnóstico, iniciou o tratamento de sua doença com o medicamento Metilfenidato 10mg, curta ação, LA 20mg, LA 30mg, sem sucesso, contudo, inclusive com reprovação escolar no ano 2017/2018, além de apresentar efeitos adversos.

Assim, por conta do seu quadro clínico, sobretudo em razão da ineficácia terapêutica do medicamento anteriormente utilizado, foi indicado tratamento com a medicação Venvanse (lisdexanfetamina 30mg), na dosagem de um comprimido por dia.

Aduz, nessa linha, que, por inexistir medicamento fornecido pelo SUS para tratamento eficaz de sua doença e pelo fármaco indicado possuir custo elevado - o que o impede de adquiri-lo em razão de sua situação financeira -, necessita de forma urgente da substância médica supracitada, haja vista que, caso dela não faça uso, poderá sofrer com o agravamento de sua enfermidade.

Com base nessas argumentações, pleiteou perante a instância primeva a concessão da antecipação dos efeitos da tutela no sentido de determinar aos entes públicos requeridos que forneçam o supracitado medicamento, o que foi deferido inicialmente pelo juízo
a quo.

Não obstante, a magistrada de primeira instância proferiu decisão (ID 1294636) chamando o feito à ordem, aduzindo o que se segue:

“(...) Pelo exposto, entendo que caso o medicamento, tratamento, procedimento ou material que não esteja incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses, ou seja, inclusive quando, apesar de registrados na Anvisa, não estejam na lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS, a União deve necessariamente compor a lide a fim de garantir em caso de procedência do pedido a possibilidade de direcionamento da execução ao ente responsável em observância ao Tema 793. (...)

Assim, determino a intimação da parte autora para regularização do polo passivo da presente ação, incluindo a União como litisconsorte necessário em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito.”

Sucede, contudo, que o precedente mencionado na decisão recorrida (Tema 793 – RE 855.178), dispõe, expressamente, que sua aplicação se dá nos casos de demandas para fornecimento de medicamentos
sem registro na ANVISA
, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes
. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(
RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020
)
grifei

Com efeito, conclui-se que, de fato, na linha do precedente, que em se tratando de demanda em que o autor busca medicamento não regularizado na ANVISA, há notório interesse da União e, via de consequência, necessidade de julgamento do feito pela Justiça Federal.

Porém, o mesmo não pode ser dito nos casos em que o pleito autoral é de fornecimento de medicamento registrado pela ANVISA, mas que não consta nas listas do SUS (RENAME e REMUME). Nesse sentido, o precedente aplicável à hipótese é, na realidade, o REsp 1.657.156/RJ – submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual dispõe o que se segue:

(...) 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento
.

(
REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018
)

Portanto, considerando que o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre todos os entes da Federação, e, não sendo hipótese de interesse da União,
porque o medicamento já se encontra registrado pela ANVISA
,
para que o autor obtenha o medicamento pleiteado deve, apenas, atender aos requisitos dispostos no julgado supratranscrito, podendo demandar em face de qualquer dos Entes Federados.

Assim, entendo que o agravante logrou êxito em demonstrar o direito invocado, uma vez que, do que se denota dos autos, não há necessidade de a União integrar a presente lide.

A propósito, relato que o tema foi tratado recentemente em um Conflito de Competência (nº 171463/SC) julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja decisão foi pela competência do Juízo de Direito para julgar a lide, sem a necessidade de participação da União.

Na oportunidade, a Advocacia-Geral da União consignou que “o
Supremo entende que, se houver alguma demanda com medicamento não registrado na Anvisa ou medicamento experimental, então, seria obrigatória a participação da União.
Mas não é essa a hipótese do processo no caso concreto, porque são medicamentos que já têm registro na Anvisa. Portanto, a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária (Tema 723 -STF), o que significa que os entes são legítimos para responder ação em conjunto ou isoladamente
” (grifei).

Por fim, compreendo, também, que o perigo de risco de dano grave ou de difícil reparação é notável, uma vez que, caso haja a inclusão da União no polo passivo desta demanda, será declarada a incompetência absoluta do juízo
a quo
para o processamento e julgamento da lide, com anulação dos atos praticados e remessa dos autos à Justiça Federal, inclusive aquele que determinou o fornecimento do medicamento em favor do menor.

Nesse cenário, o provimento do recurso se impõe a fim de reformar a decisão que determinou que a parte autora regularizasse o polo passivo da demanda, incluindo a União, e consequentemente, determinando o regular processamento do feito de origem.

Pelo exposto
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – EMENDA À INICIAL – INCLUSÃO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O direito à saúde encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

2.
É
assente na jurisprudência que a responsabilidade pela prestação de serviços públicos de atenção à saúde dos entes públicos federados (União, Estados-membros e Municípios) é solidária. Desse modo, a parte pode incluir no polo passivo qualquer um dos entes públicos, isolada ou conjuntamente. Inteligência do art. 23, II, da CF. Ademais,
o medicamento é aprovado pela ANVISA, que não impõe a participação da União na demanda, conforme precedente do STF (RE 657.718).

3.
O Colendo Tribunal da Cidadania, no bojo do Recurso Especial nº 1657156, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

4.
O
Tema 793 – RE 855.178, não é aplicável à hipótese dos autos, uma vez que diz respeito aos casos de demandas para fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.